Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal no bojo de execução fiscal. O recurso foi protocolado sem comprovante de pagamento do preparo. Por essa razão, o agravante foi intimado a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 72698142). Sobreveio a certificação do recolhimento da taxa judiciária na forma simples (ID 73078993). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 70320907. Não obstante, embora tenha recolhido a taxa judicária, o recorrente limitou-se pagamento na forma simples, vício penalizado com o não conhecimento do recurso por deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403